Tribunal: TJDFT
Processo: 0015714-83.2004.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE. INVENTARIANTE DATIVO. HONORÁRIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do inciso IV do §1o do art. 98, como regra, uma vez deferida à gratuidade de justiça, os herdeiros hipossuficientes estariam dispensados não apenas das custas e honorários de sucumbência, mas também de todas as despesas processuais.
2. Por outro lado, o § 5o do art. 98 do CPC prevê a possibilidade de modulação do benefício, de modo que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, a depender do caso concreto.
3. Diante da necessidade de nomeação de inventariante dativo, são devidos os honorários em razão da execução do encargo.
4. Considerando a hipossuficiência dos herdeiros, expressamente reconhecida nos autos, e ainda observando o limite apresentado na proposta inicial do inventariante dativo, o valor dos honorários não deve ultrapassar o percentual de 5% do espólio.
5. Recurso parcialmente provido. Mantida a exigibilidade dos honorários, mas limitado o valor ao máximo de 5% do espólio.